Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602585-93.2018.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão julgador: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
18/03/2020
Número: 0602585-93.2018.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 09/10/2018
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Prestação de Contas relativa ao pleito de 2018, por ROSELIA FURMAN
CARNEIRO DA SILVA , CPF: 017.402.349-95, candidato ao cargo de Deputado Estadual, pelo
Partido Social Democrático - PSD.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2018 ROSELIA FURMAN CARNEIRO DA SILVA
DEPUTADO ESTADUAL (RESPONSÁVEL)
ROSELIA FURMAN CARNEIRO DA SILVA (REQUERENTE)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
69695
66
20/02/2020 13:40 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 55.895
PRESTAÇÃO DE CONTAS 0602585-93.2018.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ

Relator: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 ROSELIA FURMAN CARNEIRO DA SILVA DEPUTADO
ESTADUAL
REQUERENTE: ROSELIA FURMAN CARNEIRO DA SILVA
- OAB/PR98059
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI
- OAB/PR83449
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO
- OAB/PR58425
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE
- OAB/PR41756
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES
2018.
DEPUTADO
ESTADUAL.
DIVERGÊNCIAS
NAS
DOAÇÕES
ESTIMÁVEIS RECEBIDAS DE OUTROS
CANDIDATOS.
REGISTRO
DA
DOAÇÃO
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS DO DOADOR. AUSÊNCIA DE
PREJUÍZO
À
ATIVIDADE
FISCALIZATÓRIA.
EXTRAPOLAÇÃO
DO LIMITE DE FUNDO DE CAIXA EM
PERCENTUAL NÃO ELEVADO (4,9%
DOS
GASTOS
CONTRATADOS).
POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E
DA
PROPORCIONALIDADE.
APROVAÇÃO COM RESSALVAS DAS
CONTAS.
1. A falta de registro de doação
estimável
proveniente
de
outro
candidato ou do partido não tem o
Num. 6969566 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 20/02/2020 13:40:15
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20022013400793000000006581242
Número do documento: 20022013400793000000006581242

condão de macular todo o conjunto da
prestação de contas, desde que o
doador tenha realizado o devido
lançamento, de modo a conferir
transparência e viabilizar a atividade
fiscalizatória.
2. O partido e o candidato podem
constituir reserva em dinheiro (Fundo
de
Caixa)
para
pagamento
de
despesas de pequeno valor, desde que
observem o saldo máximo de 2% (dois
por cento) dos gastos contratados, na
forma do art. 41, I da Res.-TSE
23.553/2017.
3. A extrapolação do limite de fundo de
caixa
no
valor
de
R$
730,80,
correspondendo a 4,9% do total de
gastos contratados, não inviabiliza a
aprovação das contas com ressalvas,
em atendimento aos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade.
4.
Aprovação
das
contas
com
ressalvas.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.
Curitiba, 17/02/2020
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATOR:

I – RELATÓRIO
Cuida-se de prestação de contas apresentada por ROSELIA FURMAN
filiada ao PSD, candidata não eleita ao cargo de Deputado Estadual
CARNEIRO DA SILVA,
nas eleições de 2018 (id. 271251).
Os recursos utilizados em campanha totalizaram R$ 93.878,01, sendo R$
14.780,00 referentes a doações financeiras provenientes do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha e R$ 79.098,01 atinentes a doações estimáveis em dinheiro.
Num. 6969566 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 20/02/2020 13:40:15
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20022013400793000000006581242
Número do documento: 20022013400793000000006581242

Não houve repasse de recursos financeiros oriundos do Fundo Partidário e
tampouco do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (id. 4371616).
No primeiro parecer conclusivo (id. 5703316) a Seção de Contas Eleitorais e
Partidárias deste Tribunal concluiu que remanesceram as seguintes anormalidades: i) foram
declaradas doações diretas realizadas por outros candidatos e partidos políticos, mas não
registradas na prestação de contas em exame, revelando indícios de omissão de receitas; ii)
foram detectadas divergências entre os dados dos fornecedores constantes da prestação de
contas e as informações constantes da base de dados da Secretaria da Receita Federal do
Brasil; iii) após confrontar as informações relacionadas à identificação dos fornecedores
constantes da prestação de contas com a base de dados da Secretaria da Receita Federal do
Brasil, o sistema detectou possíveis inconsistências quanto à situação fiscal, evidenciando
indícios de omissão quanto à identificação dos verdadeiros fornecedores da campanha eleitoral
e; iv) foi constituído Fundo de Caixa no valor de R$ 1.026,40 mediante utilização de recursos
do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, superando o limite de 2% dos gastos
contratados estabelecido no art. 41 da Res.-TSE 23.553/2017.
Posto isso, com fundamento no art. 77, III da Res.-TSE 23.553/2017 e tendo em
vista o relatado no parecer conclusivo, manifestou-se pela
das contas
desaprovação
apresentadas pela candidata.
A prestadora de contas manifestou-se (id. 5868266) e juntou novos documentos
(ids. 5846566 a 5847216).
Em novo parecer conclusivo (id. 5868266), a Seção de Contas Eleitorais e
Partidárias deste Tribunal concluiu que remanesceram as seguintes anormalidades:
i) Doações diretas realizadas por outros candidatos e partidos políticos, mas não
registradas na prestação de contas em exame, revelando indícios de omissão de receitas; e
ii) Constituição de Fundo de Caixa em valor que supera o limite de 2% previsto no
art. 41 da Res.-TSE 23.553/2017.
Posto isso, com fundamento no art. 77, II da Res.-TSE 23.553/2017 e tendo em
vista o relatado no parecer conclusivo, manifestou-se pela
das
aprovação com ressalvas
contas apresentadas pela candidata.
A
na mesma linha adotada pelo
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL,
órgão técnico, manifestou-se pela
das contas apresentadas (id.
aprovação com ressalvas
6170616).
É o relatório.

II – VOTO

Num. 6969566 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 20/02/2020 13:40:15
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20022013400793000000006581242
Número do documento: 20022013400793000000006581242

II.i – Doações diretas realizadas por outros candidatos e partidos políticos,
mas não registradas na prestação de contas em exame
O Setor Técnico apontou que foram declaradas doações diretas realizadas por
outros candidatos, mas não registradas na presente prestação de contas, revelando indícios de
omissão de receitas. As informações constantes no parecer conclusivo são as seguintes:
De acordo com o art. 63, § 3º, II da Res.-TSE 23.553/2017, é dispensável a
comprovação, na prestação de contas de campanha, do recebimento de doação estimável
entre candidatos decorrente de uso comum de material de propaganda eleitoral cujo gasto
deve ser registrado na prestação de contas do responsável pelo pagamento da despesa.
Entretanto, a dispensa da comprovação não afasta a obrigatoriedade de serem registrados na
prestação de contas dos doadores e de seus beneficiários os valores das operações, nos
termos do § 4º do mesmo dispositivo legal, que possui a seguinte redação:
§ 4º A dispensa de comprovação prevista no § 3º deste artigo não afasta
a obrigatoriedade de serem registrados na prestação de contas dos
doadores e de seus beneficiários os valores das operações constantes
dos incisos I a III do referido parágrafo.
[...]
§ 6º Para fins do disposto no inciso II do § 3º, considera-se uso comum:
I - de sede: o compartilhamento de imóvel para instalação de comitê de
campanha e realização de atividades de campanha eleitoral,
compreendido no valor da doação estimável o uso e/ou a locação do
espaço, assim como as despesas para sua manutenção, excetuadas as
despesas com pessoal, regulamentadas na forma do art. 43;
II - de materiais de propaganda eleitoral: a produção de materiais
publicitários que beneficiem duas ou mais campanhas eleitorais.
Verifica-se que, no caso em apreço, não foi cumprida a obrigação de registrar em
sua prestação de contas a doação estimável recebida de outro candidato (Res.-TSE
23.553/2017, art. 63, § 4º).
Entretanto, a simples ausência de registro de valores pagos por outro candidato –
devidamente consolidados na prestação de contas deste – não tem o condão de macular todo
o conjunto da contabilidade em exame, na medida em que houve o registro da despesa pelo
doador, bem como dos recursos utilizados para pagamento da despesa pelo candidato doador,
não havendo indício de má-fé, devendo ser destacado que o próprio setor técnico deste
Tribunal opinou pela aprovação das contas com ressalvas, razão pela qual não há se falar em
prejuízo à análise.
Num. 6969566 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 20/02/2020 13:40:15
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20022013400793000000006581242
Número do documento: 20022013400793000000006581242

Confira-se o entendimento firmado pelo Tribunal Superior Eleitoral a respeito:
ELEIÇÕES 2016. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL.
PARCIAL PROVIMENTO. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA.
CANDIDATO. VEREADOR. OMISSÃO DE DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM
DINHEIRO. CARRO DE SOM. DILVULGAÇÃO DE JINGLE.
COMPARTILHAMENTO ENTRE CANDIDATOS. FALHA QUE NÃO
COMPROMETE A CONFIABILIDADE DAS CONTAS. APROVAÇÃO
COM RESSALVAS. DESPROVIMENTO.
[...]
2. No caso vertente, o Tribunal a quo concluiu que foi omitida declaração
de doação estimável em dinheiro na prestação de contas do candidato a
vereador, desaprovando-as, mas, ao mesmo tempo, atestou que referida
irregularidade só foi constatada mediante esclarecimento do próprio
candidato, no sentido de terem sido utilizados os carros de som do
comitê para a veiculação do jingle.
3. Nesse contexto, em que pese a ausência de registro na prestação de
contas do candidato, ora agravado, quanto à mencionada doação de bem
estimável em dinheiro, referida irregularidade não enseja a desaprovação
das contas, porquanto não comprometeu a sua confiabilidade, tampouco
houve má-fé do candidato.
(...)
(AgRg em REspE nº 29273/SE, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto,
DJE 06/08/2018)
Ademais, o valor total da omissão não se mostra relevante, uma vez que o
montante de R$ 1.385,00 (mil, trezentos e oitenta e cinco reais) equivale a 1,47% do total de
R$ 93.878,01 (noventa e três mil, oitocentos e setenta e oito reais e um centavo) de recursos
gastos na campanha eleitoral, o que autoriza a aprovação com ressalvas das contas, em face
dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Nesta esteira, é o entendimento do
TSE:
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. CANDIDATO. CAMPANHA ELEITORAL. ELEIÇÕES 2016.
1. A jurisprudência firmada nesta Corte Superior é no sentido de ser possível
a aprovação das contas com ressalvas quando as irregularidades alcançarem
montante diminuto em relação ao total arrecadado pelo candidato – seja do
ponto de vista absoluto, seja do ponto de vista relativo e em termos
percentuais – e desde que não esteja evidenciada a má-fé.
2. Considerando que se trata de campanha de vereador de interior – na qual
normalmente os valores arrecadados são ínfimos –, bem como que a
jurisprudência do TSE tem admitido a aplicação dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade em percentuais de até 5% em
campanhas mais expressivas – o que corresponde a altas somas de dinheiro
–, afigura-se viável a aprovação das contas com ressalvas na espécie, em
que se trata de valor diminuto em termos absolutos e haja vista a ausência de
má-fé ou dolo por parte da candidata. [...]
Num. 6969566 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 20/02/2020 13:40:15
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20022013400793000000006581242
Número do documento: 20022013400793000000006581242

(REspE nº 27409, rel. Min. Admar Gonzaga, DJE 10/11/2017)
Desse modo, com relação a essa falha, é suficiente a aposição de ressalva nas
contas apresentadas.

II.ii – Extrapolação do limite para constituição de Fundo de Caixa
A candidata declarou a constituição de fundo de caixa no valor de R$ 1.026,40,
em desconformidade com o limite previsto nos arts. 41 e 42 da Res.-TSE. 23.553/2017, que
estabelecem o seguinte:
Art. 41. Para efetuar pagamento de gastos de pequeno vulto, o órgão
partidário e o candidato podem constituir reserva em dinheiro (Fundo de
Caixa), desde que:
I - observem o saldo máximo de 2% (dois por cento) dos gastos
contratados, vedada a recomposição;
II - os recursos destinados à respectiva reserva transitem previamente
pela conta bancária específica de campanha;
III - o saque para constituição do Fundo de Caixa seja realizado mediante
cartão de débito ou emissão de cheque nominativo em favor do próprio
sacado.
Parágrafo único. O candidato a vice ou a suplente não pode constituir
Fundo de Caixa.

Art. 42. Para efeito do disposto no art. 41, consideram-se gastos de
pequeno vulto as despesas individuais que não ultrapassem o limite de
meio salário mínimo, vedado o fracionamento de despesa.
Parágrafo único. Os pagamentos de pequeno valor realizados por meio
do Fundo de Caixa não dispensam a respectiva comprovação na forma
do art. 63 desta resolução.
Na espécie, a prestadora de contas arrecadou recursos financeiros na ordem de
R$ 14.780,00. Desse valor, R$ 1.026,40 foram declarados a título de Fundo de Caixa (id.
3450566 – link 14).
Esta Corte Eleitoral entende que a extrapolação do limite de Fundo de Caixa em
percentuais diminutos pode conduzir a uma mera ressalva na prestação de contas, mas a
superação em percentuais relevantes obsta a aplicação dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, como se infere de recente precedente:
ELEIÇÕES 2018 – PRESTAÇÃO DE CONTAS – LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.553/2017 – IRREGULARIDADES GRAVES
QUE COMPROMETEM A LISURA E A CONFIABILIDADE DAS CONTAS
– CONTAS DESAPROVADAS.
Num. 6969566 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 20/02/2020 13:40:15
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20022013400793000000006581242
Número do documento: 20022013400793000000006581242

(...)
Indicação de formação do fundo de caixa no montante de R$ 4.997,50,
que equivale a 99,95% do total de despesas da conta destinada a
recursos do FEFC, em desrespeito ao disposto no art. 41 da Resolução
TSE nº 23.553/2017 (limite de 2% dos gastos contratados), compromete
a regularidade das contas.
Contas desaprovadas, determinando à prestadora que devolva ao
Tesouro Nacional a quantia de R$ 4.997,50, nos termos do artigo 82, §§
1º e 2º, da Resolução TSE nº 23.553.
(PC nº 0603224-14.2018.6.16.0000, Rel. Des. Luiz Fernando Wowk
Penteado, julgado em 09.10.2019)
No caso, a candidata poderia ter declarado a constituição de fundo de caixa no
valor máximo de 2% dos gastos contratados, o que corresponderia a R$ 295,60 (duzentos e
noventa e cinco reais e sessenta centavos). Todavia, extrapolou esse montante em R$ 730,80
(setecentos e trinta reais e oitenta centavos).
A candidata se manifestou (id. 5846516, pág. 9), argumentando tratar-se de valor
irrisório, que não prejudica a análise das contas apresentadas, uma vez que perfaz apenas
4,9% do total dos gastos contratados e observando que os gastos foram comprovados com
documentos juntados na prestação de contas.
Assiste razão à prestadora, na medida em que o valor do Fundo de Caixa acima
do limite legal corresponde a R$ 730,80 (setecentos e trinta reais e oitenta centavos), o que
equivale, efetivamente, a 4,9% dos gastos contratados (R$ 14.780,00 - quatorze mil,
setecentos e oitenta reais), patamar que autoriza a aplicação dos princípios da razoabilidade e
da proporcionalidade ao caso concreto para aprovar as contas com ressalvas.

III – CONCLUSÃO
Ante o exposto, considerando que as falhas apontadas não comprometem a
regularidade das contas, em consonância com o parecer técnico e da PROCURADORIA
, voto no sentido de
as contas relativas às
REGIONAL ELEITORAL
aprovar com ressalvas
eleições de 2018 apresentadas por
.
ROSELIA FURMAN CARNEIRO DA SILVA
ROBERTO RIBAS TAVARNARO – Relator

Num. 6969566 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 20/02/2020 13:40:15
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20022013400793000000006581242
Número do documento: 20022013400793000000006581242

EXTRATO DA ATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0602585-93.2018.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR.
ROBERTO RIBAS TAVARNARO - REQUERENTE: ROSELIA FURMAN CARNEIRO DA SILVA -
Advogados do(a) REQUERENTE: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - PR98059, JAYNE PAVLAK
DE CAMARGO - PR83449, CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - PR58425, GUSTAVO BONINI
G U E D E S
-
P R 4 1 7 5 6

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Desembargador Luiz Fernando
Wowk Penteado, Rogério de Assis, Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos e Roberto
Ribas Tavarnaro - Substituto em exercício. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloísa Helena
Machado.
SESSÃO DE 17.02.2020
Num. 6969566 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 20/02/2020 13:40:15
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20022013400793000000006581242
Número do documento: 20022013400793000000006581242